Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-54.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos da sentença – Recurso conhecido.

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados para aquisição de colchões – Alegação de que os empréstimos foram concedidos sem exigir a presença do consumidor na agência bancária, por meio da mesma pessoa que vendeu os

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos da sentença – Recurso conhecido.

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados para aquisição de colchões – Alegação de que os empréstimos foram concedidos sem exigir a presença do consumidor na agência bancária, por meio da mesma pessoa que vendeu os colchões, indicando a negligência da instituição financeira na realização das operações bancárias – Hipótese que o autor estava ciente da realização dos empréstimos consignados e houve comprovação pelo Banco que os créditos obtidos com os empréstimos foram disponibilizados ao apelante, sem impugnação – Regularidade das operações – Recurso desprovido.